Tribunal: STF
Processo: ARE 1525457
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Roberto Luiz da Luz Bertoncini e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IRRETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL Nº 14.230/21 - TEMA Nº 1199, DO E. STF. INÉRCIA ESTATAL NÃO EVIDENCIADA. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO; OU A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ART. 17, §§ 8º E 9º, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92. CARÊNCIA DE AÇÃO E DOLO. FASE DE INSTRUÇÃO. I - SOBRE A RETROATIVIDADE DA LEI NOVA - LEI FEDERAL Nº 14.230/21 -, CABE FRISAR O EXAME ESPECÍFICO NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1199 (ARE 843989) NO E. STF, CORRESPONDENTE AOS JULGAMENTOS DE AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AINDA, EM TESE, A IRRETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL Nº 14.230/21 AOS ATOS PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DO TEXTO ORIGINAL DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92. PORTANTO, A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DA LEI FEDERAL Nº 14.230/21 NAS AÇÕES AJUIZADAS DEPOIS DA PUBLICAÇÃO, A REVELAR A IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO, NOS MOLDES PRETENDIDOS, NA EXEGESE DOS ARTS. 14 DO CPC E 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.657/42 - LINDB. II - DE IGUAL FORMA, TENDO EM VISTA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO EM 13.12.2013, E A IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 23 DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021; COM INCIDÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO - 26.10.2021 -, CONSOANTE O TEMA Nº 1199, AO MENOS POR ORA, NÃO EVIDENCIADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A FALTA DE ELEMENTOS ACERCA DA INÉRCIA ESTATAL, HAJA VISTA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 13.12.; A NOTIFICAÇÃO DOS RÉUS EM 18.12., AMBOS DE 2013; O RECEBIMENTO DA INICIAL EM 03.06.2015 ; AS CONTESTAÇÕES, EM 17.04; A ABERTURA DA INSTRUÇÃO EM 02.08.; A NOMEAÇÃO DO EXPERT EM 04.12, TODOS DO ANO DE 2017; OS DEPOIMENTOS PESSOAIS EM 20.11.; A PROVA PERICIAL EMPRESTADA EM 27.11., DE 2019; ALÉM DO DESPACHO, EM 26.11.20, E A INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA LEI NOVA, EM 08.11.21; E A DECISÃO AGRAVADA, DE 31.03.22. III - AINDA, OS PRESSUPOSTOS DO DOLO ESPECÍFICO; INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS ALEGADAS NA INICIAL, E TIPIFICAÇÃO ESPECÍFICA, A INDICAR TAL EXAME NA FASE INSTRUÇÃO, ATÉ PARA FINS DE CAPITULAÇÃO, CONSOANTE NOS ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI FEDERAL Nº 14.230/21, SOB A EXEGESE EMPRESTADA AO TEMA Nº 1199, DO E. STF. IV - ASSIM, PELO MENOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL DE COGNIÇÃO PRECÁRIA, E NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO E. STJ - 1ª E 2ª TURMAS -, A PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO, NOTADAMENTE DIANTE DA FALTA DA DEMONSTRAÇÃO CABAL DA INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO; OU DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NOS TERMOS DO ART. 17, §§ 8º E 9º, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, XL, LIV e LV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido, transcrevo a ementa de julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".” (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe12-12-2022)



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente